Tribunal: TJBA
Processo: 8001221-81.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001221-81.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THACYANA DAS FLORES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. AUTORA HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
LEVETIRACETAM 750 MG E DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG
.
AUTORA COM
EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO EXIGÍVEL EM FACE DOS ENTES FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE EVIDENCIA A IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO. PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PARECER DO NATJUS QUE NÃO PODE SER APLICADO
IN CASU.
PECULIARIDADE DO QUADRO DA ACIONANTE. MEDICAMENTOS
SIMILARES
QUE NÃO APRESENTARAM EFEITO, CONSOANTE RELATÓRIO MÉDICO.
RESERVA DO POSSÍVEL. DESCABIMENTO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELA MUNICIPALIDADE. CONDENAÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421, DO STJ. VERBA MAJORADA EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DA AUTORA E DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDOS E PROVIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°.
8001221-81.2021.8.05.0113
,

oriundos da
2
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Itabuna
na qual figura como Apelantes e Apelados
THACYANA DAS FLORES SANTOS,
o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
aos
RECURSOS
da
AUTORA
e do
ESTADO DA BAHIA
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO
do
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.